Tribunal: TJDFT
Processo: 0741292-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. CAPITAL DE GIRO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que trata da concessão de gratuidade de justiça e da cobrança de juros capitalizados, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no enunciado n. 481 da Súmula do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. No caso concreto, a pessoa jurídica possui saldo em caixa de apenas R$932,00 (novecentos e trinta e dois reais) e estoque final de R$2.354,61 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Ademais, o balanço comercial demonstra que o ativo total soma R$1.321,19 (mil trezentos e vinte e um reais e dezenove centavos), mas o passivo alcança o montante de R$257.520,73 (duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e vinte reais e setenta e três centavos). Nessas circunstâncias, é evidente que a apelante não possui aptidão para arcar com as despesas processuais sem eventual agravamento de sua precária condição financeira.
4. É desnecessária a produção de prova pericial contábil para demonstrar a incidência de juros remuneratórios capitalizados, pois a aferição de sua higidez é matéria de direito. Despiciente também a realização de perícia para demonstrar eventual contratação de juros remuneratórios em patamar superior ao de mercado, pois tais estão descritos no negócio jurídico apresentado e seu simples cotejo com as taxas adotadas por outras instituições financeiras são facilmente extraídas da página virtual do Banco Central do Brasil. Preliminar rejeitada.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, o apelante não declinou nenhum elemento apto a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
6. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata situação dos autos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.